Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. A legitimidade é uma das condições da ação, sem a qual o juiz não resolverá o mérito. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida até mesmo de ofício em sede recursal, sem configurar inovação recursal.
2. Inviável a pretensão dos autores de defenderem, em nome próprio, direito alheio. A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica.
3. A ausência do preenchimento de uma das condições da ação impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI.
4 – Preliminar suscitada de ofício. Ilegitimidade reconhecida. Recurso desprovido.